Tribunal: TJDFT
Processo: 0728804-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MULTA COMINATÓRIA. SENTENÇA DEFINITIVA. REVOGAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR. EFEITO RETROATIVO.
1 – Cumprimento provisório de sentença. Revogação de medida liminar em sentença. O Código de Processo Civil, em seu art. 537, §3o prevê que: “A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte”. Contudo, a sentença definitiva desfavorável revoga, com efeito retroativo, a tutela de urgência concedida em caráter liminar, inclusive quanto à multa cominatória fixada, que não pode ser mantida, sob pena de enriquecimento ilícito, conforme art. 884 do Código Civil.
2 – Recurso conhecido e desprovido.

(f/j)